Tribunal: TJDFT
Processo: 0716215-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0716215-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIANCA INSTITUTO DE ONCOLOGIA LTDA - ME, ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Aliança Instituto de Oncologia S/A e Onco Vida Instituto Especializado de Oncologia contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do Distrito Federal, em que o d. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência voltada à determinação, ao requerido, de aplicação imediata da vacina contra a COVID-19 nos funcionários das autoras, que se enquadram no conceito de trabalhadores da saúde, indicados no documento por elas apresentados, sob pena de multa. Em suas razões recursais, sustentam as agravantes, em síntese, que buscam assegurar a vacinação dos seus funcionários no Distrito Federal, uma vez que, por serem “trabalhadores da saúde”, são considerados prioritários no âmbito do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 - PNO e do Plano Operacional de Vacinação Contra o Novo Coronavírus do Distrito Federal - POV-DF. Salientam que, na prática, o agravado vem incluindo grupos que não são considerados prioritários frente aos trabalhadores de saúde, sendo que estes, de acordo com o POV, estão na 5a colocação na ordem de prioridade na vacinação e, de acordo com o PNO, na 4a colocação. Mencionam que possuem atualmente, em suas duas unidades, 196 funcionários e realizam uma média de 360 atendimentos diários, o que gera uma circulação de cerca de 720 pessoas por dia nas suas clínicas, entre pacientes e acompanhantes. Argumentam que, justamente porque trabalham com pacientes oncológicos e porque o trânsito de pessoas entre hospitais e clínicas, o que os tornam particularmente suscetíveis a se contaminar pela COVID-19, diversos outros municípios brasileiros estão assegurando o caráter prioritário de vacinação aos funcionários das agravantes, sem criar qualquer óbice. Informam terem buscado resolver o problema extrajudicialmente, solicitando o cumprimento do PNO à Secretaria de Estado de Saúde do DF, a qual se recusou. Aduzem que não possuem por intento a interferência do Judiciário nas políticas públicas, mas, sim, que o agravado dê cumprimento às suas próprias políticas, atendendo ao PNO e assegurando a vacinação dos seus funcionários, os quais já estão incluídos no grupo prioritário pelo próprio ente distrital. Ressaltam que, após o agravado editar o POV-DF, passou a criar sub-regras para vacinação dos trabalhadores de saúde, não dispostas no PNO, as quais devem ser afastadas, porquanto ilegais. Afirma que o Segundo Informe Técnico anexo ao PNO já cuidou de estabelecer as prioridades que poderiam ser criadas dentro do grande grupo dos trabalhadores de saúde, estando em primeiro lugar as equipes de vacinação; em segundo, os trabalhadores dos serviços de saúde, públicos e privados, que estão na linha de frente da COVID-19 e; em terceiro, os “demais trabalhadores de saúde”, os quais devem ser vacinados de forma contínua, sem o absurdo escalonamento imposto pelo agravado. Consignam que o agravado vem vacinando vários grupos em colocação posterior de prioridade, como, por exemplo, o grupo dos profissionais das Forças de Segurança e Salvamento do Distrito Federal, que ocupa a 21a posição na ordem de prioridades tanto do PNO quanto do POV-DF, e o grupo dos Trabalhadores da Educação, que ocupam da 18a à 19a posição no PNO e da 18a à 20a posição no POV-DF. Frisam que o descumprimento do PNO pode ser aferido pelo calendário de vacinação disponibilizado no site oficial da campanha. Defendem que, além da probabilidade do direito, está presente o perigo de dano, uma vez que o risco de contaminação é particularmente mais sensível em relação aos profissionais que atuam no atendimento de pacientes nas unidades das agravantes, já que prestam serviço presencial, que não pode ser interrompido. De outro lado, destacam que há também um elevado risco de contaminação dos pacientes, na medida em que estão com a saúde indiscutivelmente debilitada em função da doença. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos em que pleiteados em primeiro grau e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 25830613). Ao ID 25949863, págs. 2/6, foi indeferido o pleito de antecipação da tutela recursal. Intimado a apresentar as contrarrazões recursais, o Distrito Federal pugnou pelo conhecimento e não provimento do agravo (ID 26568441 págs. 1/18). Ao ID 28449957, a parte agravante peticionou aos autos requerendo a retirada de pauta de julgamento por videoconferência agendada para o dia 25 de agosto de 2021, informando, ainda, que este agravo de instrumento perdeu o objeto, ante a ausência de interesse superveniente, porquanto, em razão do avanço da campanha local de vacinação, seus funcionários tornaram-se aptos a serem vacinados. Providenciada a retirada do processo da pauta de julgamento da 21a Sessão Ordinária Telepresencial por Videoconferencia (Certidão ID 28483890), os autos retornaram-me conclusos. É o relatório. D E C I D O. De fato, consoante relatado, o recurso interposto pelas empresas agravantes visou, unicamente, a obtenção de provimento judicial destinado a assegurar imediata aplicação da vacina contra a COVID-19 em seus funcionários. Ocorre que, conquanto indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal diante a necessidade de observância dos critérios de imunização adotados pela Secretaria de Estado de Saúde do DF, posto que coadunados ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 (PNO) do Ministério da Saúde, verifica-se que, em razão do avanço da campanha vacinal no Distrito Federal, os funcionários das agravantes acabaram sendo contemplados com o imunizante. Assim, tendo em vista que os profissionais de saúde, prepostos da parte agravante, já se vacinaram contra o novo coronavírus em âmbito distrital, não há mais qualquer provimento judicial a ser analisado. Tal situação, portanto, enseja a perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento. Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de agosto de 2021 19:59:39. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora